Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717166-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ORLANDO NOGUEIRA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE DE LIMA MONTEIRO DE ASSIS REU: MAPFRE VIDA S/A, HUMANA SEGUROS PESSOAIS LTDA D E C I S Ã O Em saneador, verifico que a questão versada nos presentes autos refere-se exclusivamente à prova documental, a qual, consta dos autos. Desse modo, declaro saneado o feito. À d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 14:38:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator